Tribunal: TJES
Processo: 0000197-88.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-88.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALONSO FONTANA

APELADO: SANTA MOLINARIO MORAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. LOCAÇÃO DESCARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez não comprovada a doação do bem ao demandado e demonstrada a prática de mera tolerância na ocupação do imóvel, resta desconfigurada a higidez da posse do imóvel em favor do recorrente e também descaracteriza a onerosidade da relação locatícia.

2. Tal constatação inclusive serviu ao desprovimento da pretensão de usucapião deduzida pelo demandado em sua defesa, já que, sabe-se,
“[...]A detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião[...]” (AgInt no AREsp n. 2.170.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

3. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000197-88.2018.8.08.0045

Apelante:

Alonso Fontana

Apelada:

Santa Molinário Morao

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES qu
e acolheu a pretensão deduzida pela recorrida na ação de despejo por ela ajuizada
“[...]para: i)
RESCINDIR
o contrato de locação existente entre as partes; e ii)
DECRETAR
o despejo do requerido.”
(ID. 10113259)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que está no imóvel há mais de 15 (quinze) anos sem pagamento de aluguel, o que descaracteriza o alegado vínculo locatício, bem como que recebeu o bem
“[...]do falecido esposo da apelada como forma de pagamento de seus direitos trabalhistas[...]”
. Alega que
“[...]o magistrado a quo deixou de cortejar as provas existentes no processo, invertendo o ônus da prova em desfavor ao apelante[...]”
, para ao final requerer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se o ônus da sucumbência. (ID. 10113262)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 10113265).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença qu
e acolheu a pretensão deduzida pela recorrida na ação de despejo por ela ajuizada
“[...]para: i)
RESCINDIR
o contrato de locação existente entre as partes; e ii)
DECRETAR
o despejo do requerido.”
(ID. 10113259)

O apelante pretende a reforma da sentença alegando basicamente que está no imóvel há mais de 15 (quinze) anos sem pagamento de aluguel, o que descaracteriza o alegado vínculo locatício; que recebeu o bem
“[...]do falecido esposo da apelada como forma de pagamento de seus direitos trabalhistas[...]”
; e que
“[...]o magistrado a quo deixou de cortejar as provas existentes no processo, invertendo o ônus da prova em desfavor ao apelante[...]”
. (ID. 10113262)

Entretanto, como ressaltado pela sentença impugnada, de fato a alegada doação do bem ao demandado não restou comprovada, ao passo que
“[...]as testemunhas ouvidas disseram conhecer o fato do Requerido habitar no imóvel, mas sem relacioná-lo à propriedade. Segundo as pessoas ouvidas o réu trabalhava para a família da Autora, sob o governo do cônjuge falecido, e por isso, residia no imóvel como outros funcionários também o fizeram neste e em outros imóveis da família[...]”
, sendo certo que tal providência, de mera tolerância, desconfigura a higidez da posse do imóvel em favor do recorrente.

Tal constatação inclusive serviu ao desprovimento da pretensão de usucapião deduzida pelo demandado em sua defesa, já que, sabe-se,
“[...]A detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião[...]” (AgInt no AREsp n. 2.170.473/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, tenho por acertada a sentença ao concluir que,
“[...]diante da constatação da mera permissão detectada, dá-se o caso de aplicar na demanda a instrumentalidade das formas e o princípio da celeridade e economia processual para acolher o pedido de despejo e desacolher a cobrança de aluguéis, porquanto detendo a Autora o direito de propriedade e o Requerido de mera permissão habitacional, repousa sobre a Autora o direito de reaver o bem.”

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇAO. QUESTÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO TÍPICA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ÔNUS DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I - Não há falar-se em falta de interesse de agir, por inadequação típica, já que a constatação da relação ex locatio não está ligada à condição da ação, ao contrário, é questão de mérito, de forma que, verificada a inexistência da locação, a ação deve ser julgada improcedente.

II - Não se verifica a existência de vício ultra petita na sentença, quando há pedido expresso formulado na inicial, mormente nos casos em que a medida deve ser concedida de ofício pelo juiz.

III - Incumbe ao autor comprovar a existência do contrato de locação (art. 333, I, do Código de Processo Civil), sob pena de improcedência dos pedidos de despejo e cobrança dos aluguéis em atraso.

IV - A situação fática de ausência de pagamento da contraprestação devida pelo locatário, sem resistência por parte do locador, durante longo período, descaracteriza a onerosidade do contrato de locação, transmudando a relação ex locatio para comodato, ou, ainda, mera tolerância de permanência no imóvel.

V - Recurso conhecido e provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.05.114110-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2006, publicação da súmula em 24/10/2006)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.